Tribunal: TJPA
Processo: 0812436-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812436-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO SANTOS SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCES
SO Nº: 0812436-93.2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA/PA

PACIENTE: THIAGO SANTOS SOUSA

IMPETRANTE: ADVOGADO HEDER GOMES DOURADO – OAB/PA Nº 29.900

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ARGUMENTAÇÃO NÃO CONHECIDA.

EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1
.

O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos requisitos da prisão cautelar e os predicativos pessoais favoráveis ao paciente pois, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos ou fundamentos novos que justifiquem a reapreciação.

2
. É incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo, quando o Estado-Juiz vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, mormente considerando que houve a realização de audiência em 04/11/2020, não tendo sido encerrada a instrução em razão da ausência de testemunhas.

3
.
As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes ao caso dos autos diante da necessidade de se assegurar a ordem pública e da gravidade do crime e do seu
modus operandi
.

4
. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Heder Gomes Dourado, em favor de Thiago Santos Sousa, preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Santana do Araguaia/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em flagrante em 30/04/2020, tendo sido a prisão convertida em preventiva pelo Juízo inquinado coator, sob o fundamento de necessidade da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Aduz que foi requerida a revogação da custódia do coacto perante o Juízo a quo, contudo, em que pese o parecer favorável do Ministério Público, o pleito foi indeferido e a segregação mantida,
“fundamentada na alegação de existirem motivos que possam prejudicar o andamento da instrução criminal, risco da garantia para a ordem pública e possibilidade de frustração da aplicação da lei penal”.

Nessa linha, alega que o paciente sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, ante a ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, mormente considerando que detém qualidades pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória.

Ao final, o impetrante afirma que o coacto
“está preso preventivamente a quase oito meses, sem a realização de AUDIÊNCIA
”, alega ser incabível a medida extrema no caso em tela, requerendo, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Por esses motivos e, invocando o princípio da presunção de inocência, requer a concessão da liminar
“para que seja relaxada a prisão do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar”
e, caso não seja este o entendimento deste E. Tribunal, requer a
“concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, ante à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar.”

Juntou documentos.

O
writ
foi distribuído a este gabinete, em função do julgamento do
habeas corpus
nº
0804809-38.2020.814.0000, de minha relatoria, impetrado em favor do paciente, oriundo da mesma ação penal, oportunidade em que, após acolher a prevenção indicada,
indeferi a medida liminar, solicitei informações ao juízo inquinado coator e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Informações prestadas (PJe ID nº 4.242.870).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis,
manifestou-se
pelo conhecimento e denegação da ordem. (ID nº 4.282.751).

É o relatório.

VOTO

De início, assento que, quanto às
alegações de ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar e de existência de condições pessoais favoráveis a que o paciente aguarde o julgamento do apelo em liberdade,
trata-se de
reiteração de pedido
, uma vez que, no julgamento do
writ
nº 0804809-38.2020.814.0000, impetrado em favor do mesmo paciente e julgado em 16/06/2020, esta e. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade.

Confira-se a ementa do mencionado acórdão:

“
EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RISCO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que existe prova da materialidade, estão presentes indícios de autoria e a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na periculosidade acentuada do paciente. 2. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação genérica da situação de pandemia de Covid-19, com o objetivo de afastar a necessidade da custódia cautelar, sem a comprovação, em concreto, das peculiaridades que caracterizam o grupo de risco, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 3. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.”

Como se vê, consoante exposto no relatório, o

conteúdo das alegações acima referidas é o mesmo dos argumentos ventilados na impetração já julgada, tendo essas matérias sido totalmente desprovidas por este Colegiado.

Em que pese os documentos juntados pelo impetrante sobre os predicativos pessoais e conduta social do paciente (“Declarações de Idoneidade”), ressalto que, consoante orienta a Súmula nº 08/TJPA,
“as
condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade”.

Por outro lado,
para que houvesse o reexame das mencionadas matérias pela via estreita do
mandamus
, por obvio, seria indispensável a apresentação de fatos novos ou novos argumentos jurídicos, inexistentes ao tempo do primeiro
writ
,

o que não ocorreu na espécie.

Assim,
não conheço do
habeas corpus
, neste particular.

De outra banda, no que tange ao argumento
de excesso de prazo para realização da audiência de instrução, embora conhecendo o pleito, não vislumbro demora desproporcional no andamento processual apto a caracterizar o constrangimento ilegal apontado.

Digo isso pois,
ao lado dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados com base nas particularidades do caso concreto,
o
feito em tela corre em seu trâmite regular
, uma vez que, consoante consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual – LIBRA, foi realizada audiência em 04/11/2020, contudo, em razão da ausência de testemunhas intimadas, esta não pôde ser concluída, tendo sido aberta vista dos autos ao
dominus litis
para indicação de novos endereços, objetivando a continuidade da instrução processual.

Logo, como se vê, o trâmite da ação penal não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte.

Já no tocante à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ao paciente, ressalto que a autoridade inquinada coatora afastou a sua aplicação, tanto na decisão que decretou, quanto na que manteve a custódia, por serem ineficientes ao caso dos autos, e justificou a necessidade de manutenção da prisão, diante do perigo do estado de liberdade do paciente, do imprescindível resguardo da ordem pública e da gravidade da conduta do coacto.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente da ordem e, na parte conhecida
,
denego-a.

É o voto.

Belém, 19 de janeiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/01/2021